Tribunal: STF
Processo: RHC 211999
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.



    3.  Inexiste ilegalidade na colheita de provas de aparelho celular do acusado, uma vez precedida a extração de dados de ordem judicial de busca e apreensão devidamente fundamentada, que se mostrou necessária para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.